Tribunal: STF
Processo: ARE 1237558
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 155 E 311 DO CÓDIGO PENAL, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006, ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990 E ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.